Tribunal: STF
Processo: RE 1335253
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado:
    “EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO — RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — INSUMOS ALIMENTARES — MEDICAMENTOS — COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA PRIMEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE — PREVALÊNCIA SOBRE AS NORMAS GERAIS DE COMPETÊNCIA DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA E JUIZADOS ESPECIAIS DO DOMICÍLIO DO AUTOR — RESOLUÇÃO N. 09/2019/TJ-MT/OE — RECURSO DESPROVIDO. 
    O Poder Judiciário tem competência para dispor sobre a especialização das varas, porque é matéria que se insere no âmbito da organização judiciária dos Tribunais. 
    A Resolução n. 09/2019/0E/TJMT altera a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, determinando a sua competência absoluta para processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias, incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, relativos à saúde pública, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso, individualmente, o Município de Várzea Grande, individualmente e(ou) o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado.”
    .
    No RE, interposto com amparo no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal, Rosa Maria Prego sustenta que o acórdão recorrido ofende os arts. 5º, incisos XXXV e LIII; 22, inciso I; 24, inciso XI; e 96, inciso I, alínea “a”, todos da CF/88. Aduz que (a) “O declínio de competência em voga – e a sua manutenção pelo Tribunal – se deu em cumprimento à Resolução TJMT/OE nº 09/2019. Por meio do referido ato, o Tribunal de Justiça concentrou na Comarca de Várzea Grande (Município que não é a capital do Estado) a competência para julgamento de todas as ações de saúde propostas em face dos Municípios em litisconsórcio com o Estado de Mato Grosso, bem como aquelas ajuizadas em face do Ente Estadual isoladamente”; (b) “Denota-se da Resolução em tela que – inobstante a intenção do Tribunal de Justiça Mato-grossense de adotar medidas com vistas a racionalizar a denominada judicialização da saúde, conforme aduzido no acórdão guerreado – o que houve no caso foi a elaboração de ato infralegal que inova na ordem jurídica, tratando de matéria processual (criação de hipótese de competência absoluta), em evidente infringência às normas constitucionais estampadas nos artigos 22, I; 24, XI; e 96, I, “a””.
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Por outro lado, a solução da controvérsia passa pela interpretação de normas do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, atinentes à sua organização judiciária. Tal análise é vedada na sede recursal extraordinária, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário).
    No mesmo sentido, em caso idêntico: RE 1.328.259, Min. ROBERTO BARROSO, DJ de 2/7/2021.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de julho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente